Tribunal: TJSP
Processo: 1045962-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Dever de comunicação aos órgãos competentes sobre a baixa do gravame da instituição financeira – Baixa da restrição financeira antes do fato gerador – Suficiência da baixa no Sistema Nacional de Gravame (SNG), ao qual o DETRAN tem amplo acesso – A comunicação afasta a responsabilidade solidária da financeira pelo recolhimento do tributo

Ementa:
IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Dever de comunicação aos órgãos competentes sobre a baixa do gravame da instituição financeira – Baixa da restrição financeira antes do fato gerador – Suficiência da baixa no Sistema Nacional de Gravame (SNG), ao qual o DETRAN tem amplo acesso – A comunicação afasta a responsabilidade solidária da financeira pelo recolhimento do tributo – Sentença que merece reparo no que tange ao critério usado para a fixação dos honorários em desfavor do apelante.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.